Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-94.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais.
O Blumenau Norte Shopping Participações Ltda. pugna pelo afastamento da responsabilidade por ter agido em estrito cumprimento do dever legal.
O escopo recursal da Lotérica Norte Ltda., é, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunha com a qual seria provada a sua ilegitimidade passiva. No mais, argui a ilegitimidade passiva, e, no mérito, que seja afastada a condenação em danos morais ou alternativamente a redução do valor arbitrado.
O caso envolve abordagem policial dentro de shopping por roubo em casa lotérica, sendo de ordem eminentemente fática.
Supressão da audiência de instrução que causou prejuízo ao recorrente, uma vez que restou impedido de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
Ferimento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório-influência.
Recursos conhecidos e provido o da Lotérica Norte Ltda., para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância a para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOANIL DA SILVA RONDON - CPF: 035.354.931-29 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.140.451/0002-21 (RECORRIDO), RENATO BARREIROS - CPF: 299.589.908-06 (ADVOGADO), LOTERICA NORTE (RECORRIDO), RAFAEL FONSECA PIMENTEL - CPF: 027.329.699-07 (ADVOGADO), PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - CPF: 059.715.509-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020